Tribunal: TJSP
Processo: 2135150-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pessoa jurídica executada dissolvida regularmente durante o trâmite processual. R. decisão agravada que deferiu a inclusão de seus sócios no polo passivo, limitada sua responsabilidade ao valor das quotas que foram entre eles partilhadas quando do encerramento da pessoa jurídica. Pedido de atribuição de responsabilidade ilimitada aos

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pessoa jurídica executada dissolvida regularmente durante o trâmite processual. R. decisão agravada que deferiu a inclusão de seus sócios no polo passivo, limitada sua responsabilidade ao valor das quotas que foram entre eles partilhadas quando do encerramento da pessoa jurídica. Pedido de atribuição de responsabilidade ilimitada aos sócios. Descabimento. Caso concreto em que decorreu lapso temporal de aproximadamente seis anos entre a citação da pessoa jurídica no feito de origem e sua extinção. Extenso lapso temporal que não revela indício de intuito de fraudar a lei nem má-fé da devedora. Inaplicabilidade do artigo 1.080, do Código Civil. Limitação da responsabilidade dos sócios da pessoa jurídica que deve observar o disposto no artigo 1.110, do mesmo Diploma Legal. R. decisão mantida.
Recurso não provido.